Tribunal: STF
Processo: ARE 1552395
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. VEDAÇÃO DO ARTIGO 74, § 3º, IX, LEI Nº 9.430/1996. COMPENSAÇÃO DE IRPJ E DE CSLL COM CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS FISCAIS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. RECURSOS PROVIDOS.



    1. Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pela União contra sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de impedir a compensação de estimativas mensais de IRPJ e CSLL com créditos fiscais do contribuinte, afastando a vedação contida no artigo 74, § 3º, inciso IX, da Lei 9.430/1996, inserida pela Lei nº 13.670/2018, de maneira que a impetrante permaneça realizando o processamento dos pedidos de compensação de IRPJ e de CSLL com créditos decorrentes dos exercícios fiscais anteriores, até o final do exercício de 2018.



    2. A Lei nº 13.670/2018, quanto à compensação tributária, disciplina a extinção do crédito, e não a sua constituição. Logo, não há majoração tampouco instituição de tributo e, em princípio, estas disposições normativas não exigem a observância da anterioridade para passarem a viger. Isso porque a lei que autoriza pagamento mediante compensação pode ser revogada ou alterada a qualquer tempo, com a única ressalva de que sua revogação ou alteração não pode produzir efeitos retroativos. E isto porque ela não trata da criação ou majoração de tributos.



    3. Não há motivo para reconhecer que a edição da lei compromete a segurança jurídica dos contribuintes, uma vez que o consolidado entendimento jurisprudencial é de que a lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte (cf. STJ, REsp 742.768/SP, Rel. Primeira Turma, DJ 20-02-2006). Com base no argumento de segurança jurídica, o contribuinte pretende manter um regime jurídico que, além de não estar mais vigente, está em contraste com a atual legislação que trata da compensação, sendo ignorada alteração legislativa.



    4. Demais disso, há muito vige o entendimento de que não existe direito adquirido a regime jurídico instituído por lei. Assim, não há direito adquirido ao pagamento do crédito tributário por meio da compensação, a menos que ele esteja expressamente autorizado pela lei vigente ao tempo em que ele é promovido.



    5. Por fim, o fato de ser irretratável, durante todo o exercício, a opção pelo contribuinte quanto à tributação pelo regime do lucro real com apuração mensal em nada altera a conclusão, pois não pode a opção do contribuinte sobre período de apuração do tributo imunizá-lo a alterações legislativas sobre a compensação. Considerando que a irretratabilidade opera se mantido o mesmo contexto fático e jurídico, ou seja, de acordo com a cláusula rebus sic stantibus, a alteração do contexto jurídico dada pela edição da Lei nº 13.670/2018, quando muito poderia afastar a vinculação do contribuinte à opção, admitindo-se, em consequência, que ele retratasse sua opção e voltasse à regra geral de apuração trimestral do tributo. Em nenhuma hipótese, contudo, seria adequado que a opção do contribuinte, apenas por ser irretratável, acarretasse a inconstitucionalidade de qualquer alteração legislativa sobre determinadas questões tributárias, que por essa razão não seriam aplicáveis a si, embora atingissem os demais contribuintes.



    6. Remessa necessária e apelação providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV; e 150, III, "b" e "c"; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/2015)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/2010)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 05/03/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente